Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736490-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO DE MATOS LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 108004502 do processo n. 0722736-92.2020.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Bruno de Matos Lopes, indeferiu o pedido intimação pessoal do réu para fornecer o endereço de localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de instauração de inquérito policial, e determinou a intimação do autora para indicar a localização atualizada do automotor ou requerer a conversão em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 30718860), relata que o ré, ora agravado, informou ao oficial de justiça que teria vendido o veículo para uma suposta assessoria financeira e o bem teria sido levado para o Estado de Tocantins, e que pleiteou a intimação do réu para informar o paradeiro do carro em questão, pois havia realizado negócio terceiro, em relação ao bem dado em garantia, sem autorização do credor fiduciário. Entretanto, aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a intimação do autora para indicar a localização atualizada do automotor ou requerer a conversão em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Sustenta que há obrigação legal de que o agravado seja compelido a informar o local em que localizado o veículo, dado em garantia ao financiamento levado a efeito perante o autor, pois, no contrato, firmou o compromisso de entregar o citado bem móvel ao credor, caso houvesse a constituição em mora, a fim de que pudesse ser realizada a venda extrajudicial do automotor e utilizado o respectivo montante para abater na totalidade da dívida (Cláusula 7). Afirma que o réu está se esquivando de cumprir ordem judicial determinada liminarmente, o que viola os princípios da cooperação e da boa-fé. Aduz que, segundo entendimento dos tribunais, mostra-se cabível a intimação do réu para informar o local em que o veículo se encontra, mormente nos casos em que a parte alega já haver passado o bem a terceiro e recebido o valor da venda, bem como a aplicação de multa em obediência aos arts. 139, V e 77, IV, ambos do CPC. Ressalta que a venda do automóvel dado em garantia a terceiro constitui crime de estelionato (arts. 8o do Decreto-Lei 911/69 e 171, § 2o, I, do CP), e que o dolo e a má-fé evidenciam-se na infração aos termos do contrato, com a transmissão do bem a terceiro, e na obtenção de vantagem pecuniária com o negócio. Pondera ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão agravada determinou a indicação da localização do veículo ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão, o que ocasionará prejuízos irreparáveis ao agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada, até final julgamento do agravo e, no mérito, pugna pela anulação do decisum e pela intimação do réu para indicar o paradeiro do automotor objeto da lide. Preparo recolhido (IDs 30720864 e 30720865). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC[1] estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[2] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que a decisão guerreada está impedindo a execução da medida liminar garantida pelo Decreto Lei 911/96 (art. 1.015, I, do CPC). Contudo, em análise dos autos, verifica-se que a própria manifestação judicial foi registrada como “despacho” e que, ao se observar o conteúdo do referido pronunciamento processual, é possível constata que tal ato não pode ser qualificado como “decisão”. De fato, trata-se de mero despacho de impulso processual, proferido pelo Juízo a quo com o objetivo de viabilizar à instituição financeira agravante a indicação do paradeiro do veículo objeto da lide ou a conversão da busca e apreensão em ação executiva (ID 95530751 do processo de referência). Confira-se, por pertinente, excerto do pronunciamento judicial recorrido, no que importa: Indefiro o pedido de Id 107787913, uma vez que o Decreto-Lei 911/69 possibilita a conversão da ação em execução, nos casos de não ser possível a localização do veículo. Intime-se, pois, a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique a localização atualizada do veículo ou requeira a conversão em execução, sob pena de extinção. Decorridos 30 (trinta) dias sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Ademais, o pronunciamento judicial fustigado não versa concretamente sobre o mérito do processo ou a tutela provisória, pois não se pronunciou sobre a busca e apreensão do veículo em questão ou sua concessão liminar. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para o fornecimento de informações futuras acerca da localização do automotor objeto da lide, de forma a dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido anteriormente em virtude da decisão de ID 78063892 do processo de referência. Ressalte-se, a presente ação é regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, que prevê, em seu procedimento especial, a possibilidade de concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Na hipótese, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada (ID 78164645 do processo de referência) e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada nas razões recursais não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Dessa forma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[4]), tampouco cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, impõe-se reconhecer que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;